Tribunal: TJMT
Processo: 0003676-37.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0003676-37.2015.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 04.232.851/0001-10 (APELANTE), NEIDA TERESINHA DADALT - CPF: 209.379.110-20 (APELANTE), MARINES NUNES TUBINO (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARINES NUNES TUBINO - CPF: 490.305.311-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PAULIANA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E
CONSILIUM FRAUDIS
NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL DISCUTIDO À ANTERIORIDADE DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. A rigor do artigo 1.024 do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial das sociedades, é destas a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que elas é que possuem personalidade jurídica própria, e não seus sócios.

3. A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito,
eventus

damni
e
consilium fraudis
. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido.

4. Sentença reformada.

5. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de apelações interpostos pela ré
MARINES NUNES TUBINO,
bem como pelos réus
IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA, NEIDA TERESINHA DADALT
e
MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação Pauliana” n.º
0003676-37.2015.8.11.0037
, proposta por
GAPLAN
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando nulo e sem efeito o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de matrícula n.º 9.030 do CRI local entre Matosinhos Administração e Participações LTDA e Marinês Nunes Tubino, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, condenando a parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, de acordo com o dispositivo legal mencionado.

Em síntese, a parte ré e apelante Marines Nunes Tubino defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa bem como ofensa ao devido processo legal, eis que houve o julgamento antecipado do feito sem qualquer elemento probatório relacionado tanto à insolvência do devedor quanto à suposta má-fé de sua parte.

Ademais, defendendo a regularidade do negócio jurídico, sustenta que a negociação existente entre as demais partes deste processo era até então desconhecida da ora apelante, haja vista que nada havia de averbado ou registrado na matrícula imobiliária.

Menciona que não há comprovação do prejuízo da apelada, eis que inexiste nos autos informações de que Izabel de Fátima
Dadalt
de Oliveira está ou não inadimplente com suas parcelas de consórcio.

Alude que não há comprovação de que a alienação do bem adquirido pela apelante tenha levado a devedora originária ou seus fiadores ao estado de insolvência ou que o terceiro adquirente conheça o estado de insolvência.

Defende que, “
embora o crédito da apelada seja anterior, não há alegação ou comprovação de prejuízo à apelada, tampouco que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor ao estado de insolvência, e, por fim, que o terceiro adquirente (ora apelante) conhecia o estado de insolvência
”.

Por fim, informa que o imóvel em questão não foi alienado a preço inferior ao de mercado, sendo que a tese de que o bem possuía o valor de R$ 6.706.934,00 (seis milhões setecentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais) é ilusória e amparada em documento unilateralmente produzido.

Diante do exposto, pugna a apelante seja reconhecida a preliminar suscitada ou que o recurso seja provido, “
julgando-se improcedente a demanda, dada a ausência de comprovação dos requisitos necessários da Ação Pauliana
”.

As rés Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira,
Neida
Teresinha
Dadalt
e Matosinhos Administração e Participações LTDA, ao interporem seu recurso de apelação, aduzem, preliminarmente, acerca da ilegitimidade de parte
Neida
Teresinha
Dadalt
por força da dissociação havida entre a personalidade da empresa demandada e de seus sócios à época dos negócios; bem como ilegitimidade da parte Izabel de Fátima
Dadalt
de Oliveira, uma vez que o pedido restringe-se à declaração de desfazimento do
negocio
realizado entre Matosinhos e Marinês.

Ainda, suscitam sobre cerceamento de defesa sofridos, uma vez que o Juízo
a quo
não permitiu as apelantes comprovarem o alegado em sede de defesa e demais manifestações através das provas requeridas, sendo necessária a prova pericial e testemunhal.

Desse modo, aludem as rés que “
a Juíza não permitiu que a apelante provasse que não agiu de má-fé, nem em conluio fraudulento, que foi vítima da apelada ao ser compelida a realizar “compra casada” de inúmeras quotas, que deixou substancial quantia para a própria recorrida quitá-las, que a apelada tinha conhecimento do não registro da escritura, assim como tinha conhecimento dos valores envolvidos, que grande parte do valor envolvido não foi entregue à recorrente e sim, foi utilizado para aquisição de várias quotas de consórcio e quitação de lances
”.

Ademais, defendem a ocorrência de
error
in
judicando
, eis que “não foram comprovados os requisitos que levam à conclusão pela existência de fraude contra credores, posto que [...], o imóvel estava livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Citam que houve negligência por parte da apelada, que não levou à registro um suposto contrato que teria celebrado com a apelante Izabel de Fátima.

Alegam que “
a incúria da parte apelada não pode ser considerada em desfavor de nenhuma das apelantes, eis que ciente da operação, deveria ela previamente ter buscado minimamente a certidão de propriedade do imóvel, bem como exigido o registro da escritura [...], para somente depois, cumprir com a sua parte, cumprimento este que também não restou comprovado nos autos
”.

Informam que “
a apelante Izabel de Fátima também agiu de boa-fé, não havendo que se falar em conluio fraudulento, uma vez que foi vítima da apelada ao ser compelida a realizar uma compra casada de inúmeras quotas
”.

Declaram que não há devedor insolvente, muito menos insolvência notória a ser justificar Ação Pauliana.

Por fim, apontam que “
não figura nos autos quaisquer notificações e/ou cobranças para que as apelantes realizassem o registro da escritura
” bem como que, “
a apelada, neste caso, nem sequer é credora, eis que o negócio não se concluiu e seu objeto dizia respeito
à
cotas a contemplar, cujo cumprimento não foi provado nos autos
”.

A parte autora, por sua vez, ao contrarrazoar os recursos de apelação interpostos, defende que “
acerca do alegado cerceamento de defesa, não merece conhecimento vez que, em data de 08/08/2022 fora proferida decisão interlocutória no sentido de que, não tendo sido demonstrada a necessidade da dilação probatória referente a oitiva das partes não localizadas e sem procurador devidamente habilitado nos autos, fora declarada encerrada a instrução, determinando apresentação de memorais e na sequência, conclusão para sentença
”.

Defende que “
a apelante não desenvolvera tese de inexistência de comprovação de premissas pela autora em contestação, a tese ora veiculada não fora suscitada em fase instrutória, o que não pode ser aceito, visto inadmissibilidade de
inovação de tese de defesa em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, ou seja, indevida supressão de instância
”.

Ainda, informa que, tendo a ré inadimplido com a sua obrigação perante a administradora de consórcio causou prejuízo a todo o grupo
consortil
; que a venda do imóvel hipotecado busca desconstituir a garantia e fraudar a execução hipotecária, com o único objetivo de prejudicar a credora ao se esvaziar de sua garantia; bem como que a apelante não comprovou ter realizado referido pagamento, sendo este muito inferior ao valor avaliado.

Relata que “
não há cabimento em suposto desconhecimento pela contadora dos negócios realizados pelas empresas do grupo empresarial, vez que em muitas negociações esta era a pessoa outorgada dos poderes para realizar as tratativas e firmar compromissos em nome do referido grupo
”, demonstrando o efetivo conhecimento da contadora acerca de
todos negócios
da vendedora do imóvel de matrícula n.º 9.031.

Enfatiza que a
ré Marines
não produziu prova alguma, tendo anexado aos autos apenas procuração, cópia de documento pessoal e comprovante de endereço bem como que houve a decretação de revelia das demais rés.

Considerando o exposto, pugna a autora seja negado provimento aos recursos de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARISTELA MASSIGNAN MARTINS, OAB/MT Nº 9428.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Peço o adiamento para reexaminar os autos.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 21/11/2023 A PEDIDO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELA ADVOGADA DO APELANTE, DRA. MARISTELA MASSIGNAN MARTINS.

SESSÃO DE

21 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA
)

As partes apelantes sustentam a incidência de cerceamento de defesa no caso em tela, alegando que houve o julgamento antecipado do feito sem
qualquer elemento probatório relacionado tanto à insolvência do devedor quanto à suposta má-fé de sua parte.

Contudo, acertadamente, prolatou o Juízo
a quo
que “
não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos, razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo
” (id. 178855951).

Ainda, informa o Magistrado que “
não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda
”. Ademais, cita que meras alegações são escassas para ensejar a dilação probatória, e que caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista que as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever
do
magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode
julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito, cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (
AgRg
no
AREsp
608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015,
DJe
01/12/2015)

Sobre o tema em debate, destaca-se o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE
SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que
torna-se
desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que
trata-se
de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (
Ap
67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015,
Publicado
no DJE 23/09/2015)

Ainda, cumpre esclarecer que “
o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa
” (TJMT - N.U 1018861-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023).

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Pauliana” n.º 0003676-37.2015.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando nulo e sem efeito o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de matrícula n.º 9.030 do CRI local entre Matosinhos Administração e Participações LTDA e Marinês Nunes Tubino, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando a parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, de acordo com o dispositivo legal mencionado.

Pois bem.

Prefacialmente
, antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre mencionar que as rés suscitam acerca de ilegitimidade passiva das partes
Neida
Teresinha
Dadalt
por força da dissociação havida entre a personalidade da empresa demandada e de seus sócios à época dos negócios; e Izabel de Fátima
Dadalt
de Oliveira, uma vez que o pedido
restringe-se
à declaração de desfazimento do
negocio
realizado entre Matosinhos e Marinês.

Contudo, no caso concreto, tem-se que a parte Izabel de Fátima
Dadalt
de Oliveira participou ativamente dos fatos narrados e considerados na petição inicial, vez que era titular das cotas vinculadas à liberação do crédito que originou a
“Escritura de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca” em favor da autora, que se persegue.

No entanto, acerca da parte
Neida
Teresinha
Dadalt
, tem-se que esta foi vinculada apenas por ser proprietária da empresa ré Matosinhos Administração e Participações LTDA. Assim, a rigor do artigo 1.024 do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial das sociedades, é destas a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que elas é que possuem personalidade jurídica própria, e não seus sócios. Portanto, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré
Neida
Teresinha
Dadalt
.

Ao caso, cumpre esclarecer que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
a ação pauliana exige a prova da anterioridade do crédito, a preexistência de credores, insolvência do devedor, a verificação de prejuízo a esses credores (
eventus

damni
) e o intuito de fraudar os credores (consilium fraudis) [...]
” (TJMT - N.U 0022113-38.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

Ainda, imperioso mencionar que “
a configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito,
eventus

damni
e consilium fraudis. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido
” (TJMT - N.U 0007469-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 05/05/2020).

Elucida-se que o
eventus

damni
consiste na necessidade de que a prática do negócio jurídico anulável tenha reduzido o patrimônio do devedor, levando-o à insolvência ou a agravando. Já o
consilium fraudis
, por sua vez, é a intenção deliberada de causar dano ao credor, isto é, o propósito de fraudar, consistindo, portanto, em elemento subjetivo existente entre o alienante e o terceiro adquirente.

Ademais, cumpre reiterar que os apresentados pressupostos da ação pauliana devem estar comprovados por meio de documentação hábil e, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido.

No caso dos autos, analisando detidamente os documentos juntados pela autora, tem-se que não restou comprovado por meio de documentação hábil nenhum dos 3 (três) pressupostos necessários à ação pauliana.

No que tange à anterioridade da dívida, apesar de juntar a autora “escritura de confissão de dívida com pacto adjeto de hipoteca” (id. 178854188 - Págs. 4 a 15), anexou também a matrícula do imóvel em referência, onde se constata que a apelante Marines Nunes Tubino adquiriu o imóvel livre e
desempedido
(id. 178854188 - Págs. 24 a 29). Assim, não restou configurada a vinculação da dívida e o imóvel que se discute.

Acerca do
eventus

damni
, de igual modo, este não resta configurado. Não está demonstrado nos autos que a venda do imóvel à Sra. Marines Nunes Tubino tenha levado a autora ao estado de insolvência ou agravado sua situação de insolvência. Cumpre esclarecer que não há nos autos sequer comprovação do estado de insolvência da autora.

Por fim, sobre o
consilium fraudis
, apesar das rés manterem relação próxima e negocial, acerca do negócio jurídico discutido nos autos, não demonstrou a autora, de modo irrefutável, a intenção deliberada de causar, eis que não demonstrou sequer haver fraude no negócio entabulado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas rés Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira,
Neida
Teresinha
Dadalt
e Matosinhos Administração e Participações LTDA, considerando ilegítima a ré
Neida
Teresinha
Dadalt
; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto Marines Nunes Tubino, julgando-se improcedente a demanda, dada a ausência de comprovação dos requisitos necessários da ação pauliana; invertendo-se os ônus probatórios em desfavor da parte autora.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 28/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JUGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recapitulando, cuida-se de ação “Pauliana”, ajuizada pela ora apelada GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor das apelantes IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA, MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI, NEIDA TERESINHA DADALT e MARINES NUNES TUBINO objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da matricula nº 9.030 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, firmado entre Matosinhos Administração e Participações Ltda e Marines Nunes Turbino, em 14/04/2015, restaurando se o “status quo ante” e condenar Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira, Matosinhos Administração e Participações Ltda, sua sócia
Neida
Teresinha
Dadalt
e Marines Tubino ao ônus de sucumbência (cf. Id. nº 178854187 – pág. 8 a 24).

Houve também o pedido “Reconvencional” proposto por MARINES NUNES TUBINO em face de GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, objetivando a abstenção de qualquer ato que viole o seu direito de posse e propriedade com relação ao imóvel denominado Fazenda Anna Clara II, com 244,8233 há, situada no Município e Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme matricula
9.030 do respectivo Cartório de Registro e a declaração de validade da averbação do contrato de compra e venda celebrado entre a Reconvinte e Matosinhos Administração e Participações Ltda, por ser possuidora de boa-fé (cf. Id. nº 178854190 – pág. 28 a 36)

Após regular processamento da ação, ao enfrentar o mérito da lide, a MMª. Juíza concluiu pela procedência do pedido autoral, declarando “nulo e sem efeito o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de matrícula nº 9.030 do CRI local entre Matosinhos administração e Participações Ltda e Marinês Nunes Tubino” e pela improcedência do pedido reconvencional.

Eis, a propósito o teor da r. sentença:

“ (...)

Há preliminar lançada pela defesa, de modo que passo a analisá-la.

Alega a requerida MARINÊS sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, aduzindo que adquiriu a área de boa-fé. Contudo, referida preliminar não merece prosperar, isto porque a sua aquisição se deu cerca de um mês após a lavratura da escritura pública entre a requerente e a requerida IZABEL.

Dessa forma, a preliminar em questão não merece guarida.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Analisando os autos, verifico que os requeridos MATOSINHOS, IZABEL e NEIDA foram devidamente citados. Contudo, não apresentaram
contestação no prazo legal, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela parte requerente conduz à procedência do pedido.

É sabido que a ação pauliana tem natureza pessoal e, portanto, a ela é inaplicável o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil.

A questão controvertida cinge-se quanto à decretação de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes requeridas MATOSINHOS e MARINÊS, após a lavratura de escritura pública de compra e venda entre MATOSINHOS e IZABEL e, ainda, de escritura pública com pacto de adjeto de hipoteca entre GAPLAN e IZABEL.

A tese do requerente é de que a venda realizada para a requerida MARINÊS configura fraude contra si, haja vista a escritura lavrada anteriormente em seu favor.

Essa ação, que serve especificamente para fraude contra credores, comumente denominada "pauliana", funda-se no duplo pressuposto de
eventus

damni
e do consilium fraudis. Aquele consiste no prejuízo suportado pela garantia dos credores, diante da insolvência do devedor, e este no elemento subjetivo, que vem a ser o conhecimento, ou a consciência, dos contraentes de que a alienação irá prejudicar os credores do transmitente, desfalcando o seu patrimônio dos bens que serviriam de suporte para eventual execução.

Sobre a fraude contra credores, é de se dizer que constitui a prática maliciosa, pelo devedor, de atos que desfalcam seu patrimônio, com o fim de colocá-lo a salvo de uma execução por dívidas em detrimento dos direitos creditórios alheios.

Os artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, tratam da fraude contra credores, assim dispondo:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

No caso dos autos, em que pese o imóvel ainda não estivesse registrado em nome de IZABEL já havia a escritura de compra e venda em seu favor, pela qual adquiriu o imóvel da empresa MATOSINHOS (id nº 39460888 – fls. 48/50).

Desse modo, o
eventus

damni
decorre diretamente da transferência do imóvel como em hipoteca ao requerente a terceiro. A existência da insolvência é presumida a partir do não pagamento do débito apontado, incontroverso.

O
concilium
fraudis se presume juridicamente, uma vez que o imóvel foi vendido por preço vil, a saber, R$ 425.000,00 (id nº 39461504 – fls. 19/22), quando o valor do negócio foi de R$ 6.706.934,00 (id nº 39461504 – fls. 04/15), e, ainda, porque beneficiária da venda foi a própria contadora da empresa, em clara situação de blindagem patrimonial.

Além disso, todos os atos foram praticados pelo procurador GIOVANI DADALT CRESPANI, de maneira que não há se falar em desconhecimento das transações.

Importante consignar que não mais se exige a
scientia
fraudis para anular o negócio gratuito celebrado com fraude contra credores. Mesmo que o devedor, ou o beneficiário do contrato benéfico transmitindo algo ou perdoando
débito, ignore que tal ato reduzirá a garantia ou provocará a insolvência do devedor, esse ato será suscetível de nulidade relativa.

No dizer de LIEBMAN, “a intenção fraudulenta está in
re

ipsa
; e a ordem jurídica não pode permitir que, enquanto pende o processo, o réu altere a sua posição patrimonial, dificultando a realização da função jurisdicional”. É irrelevante, finalmente, que o ato seja real ou simulado, de boa-fé ou má-fé”. Em síntese, tanto a fraude contra credores como a fraude de execução compreendem atos de disposição de bens ou de direitos em prejuízo dos credores, mas a diferença básica é a seguinte: a) a fraude contra credores pressupõe sempre um devedor em estado de insolvência e ocorre antes que os credores tenham ingressado em juízo para cobrar seus créditos, é causa de anulação do ato de disposição praticado pelo devedor; b) a fraude de execução não depende, necessariamente, do estado de insolvência do devedor e só corre no curso da ação judicial contra o alienante; é causa de ineficácia da alienação” (Curso de Dir. Proc.
Civ
., vol. II, ed. Forense/85, pp.824/5 e Processo de Execução, 14ª ed., ed.
Leud
, pág.154/5).

Logo, pouco importa a boa-fé do adquirente, in
casu
, a requerida MARINÊS, que sequer demonstrou a realização de pagamento pelo imóvel.

DA RECONVENÇÃO

A parte requerida interpôs reconvenção, pugnando pela procedência para obstar qualquer ato que viole seu direito de posse e propriedade em relação ao imóvel e a declaração de validade da averbação do contrato de compra e venda por ser possuidora de boa-fé.

Conforme consignado acima, não há razão para declarar a validade da averbação do contrato de compra e venda por ser possuidora de boa-fé, vez que foi registrado que a boa-fé no caso analisado pouco importa, diante do reconhecimento da fraude.

Logo, também não há se falar em proteção possessória, pela mesma razão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR nulo e sem efeito o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de matrícula nº 9.030 do CRI local entre MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e MARINÊS NUNES TUBINO.

Serve esta sentença como ofício/mandado do CRI local para as providências necessárias, cabendo a diligência e os emolumentos ao requerente.

Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e taxas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

CONDENO a parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil
) ”
. (cf. Id. nº 178855967).

Aqui, em grau recursal, houve a interposição de dois recursos de apelação, o primeiro por parte da ré/ Marines Nunes Tubino, onde aduz preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como ofensa ao devido processo legal, eis que houve o julgamento antecipado do feito sem qualquer elemento probatório relacionado tanto à insolvência do devedor quanto à suposta má-fé de sua parte, aduzindo ter sido tolhida de qualquer possibilidade de produção de prova em sentido diverso.

No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico, visto que, ao firmar o contrato de compra e venda com Matosinhos Administração e Participações Ltda., inexistia na matricula qualquer pendencia ou ônus real em favor de terceiros, não havendo como cogitar a má fé de sua parte, tendo negociado, fechado o negócio e quitado o bem, tomando conhecimento da quizila existente, entre Matosinhos Administração e Participações Ltda, Izabel de Fátima
Dadalt
de Oliviera e a
Gaplan
Administradora de Consórcios Ltda, através da citação desta demanda.

Afirma que, não restou preenchido todos os requisitos necessários para o ajuizamento da Ação Pauliana, pois embora o credito da autora/apelada seja anterior ao negócio jurídico firmado, a mesma, não logrou êxito em comprovar os prejuízos advindos de tal ato jurídico, tão pouco que ela conhecia o estado de insolvência da devedora, asseverando que a insolvência da primeira contratante (Izabel) ou de seus fiadores (Giovani e Aline) sequer restou demostrada nos autos, requerendo assim, o reconhecimento das preliminares ou alternativamente, o provimento do recurso, reformando a r. sentença, para julgar improcedente a ação (cf. Id. nº 178855975).

Já no recurso interposto pelas rés/ Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira, Matosinhos Administração e Participações Ltda e
Neida
Teresinha
Dadalt
, aduzem preliminarmente a Ilegitimidade
Neida
Teresinha
Dadalt
, ao fundamento de que, os negócios jurídicos objeto da presente ação se deram entre a empresa Matosinhos Administração e Participações Ltda, Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira, Marinês Tubino e
Gaplan
Administradora de Consorcio Ltda, de modo que
Neida
Terezinha, por força da dissociação havida entre a personalidade da empresa demandada e a de seus sócios à época dos negócios, deve ser excluída do polo passivo da demanda, bem como, a Ilegitimidade de Izabel de Fatima
Dadalt
de Oliveira, uma vez que o pedido inicial se restringe à declaração de desfazimento do negócio realizado entre Matosinhos Administração e Participações Ltda e Marinês Tubino, e o único pedido em
relação a Izabel, é que a mesma fosse condenada ao ônus sucumbencial, sendo este um pedido secundário, sem vinculação alguma ao pedido originário.

Ainda em sede preliminar, suscitam que tiveram seu direito de defesa cerceado, uma vez que o Juízo a quo não permitiu que comprovassem o alegado em sede de defesa e demais manifestações através das provas requeridas, alegando ser necessária a produção de prova pericial e testemunhal.

Aduzem a ocorrência de “
error
in
judicando
” ante a conclusão de que houve series de atos fraudulentos, estes inexistentes, visto que as operações realizadas se deram de forma totalmente legitima, e que o fato de Marinês Tubino, ser contadora da empresa da qual adquiriu o imóvel, por si só, não pressupõem que esteja inteirada de todas as negociações realizadas por ela, inexistindo quaisquer indícios/provas da ocorrência de fraude contra credores, posto que o imóvel adquirido estava livre e desembaraçado de qualquer ônus, eis que o negócio jurídico a ser havido entre Matosinhos e Izabel não se concluiu.

Declaram que não há devedor insolvente, muito menos insolvência notória a justificar a Ação Pauliana, não estando apta a ser ratificada a sua procedência.

Citam que, houve negligência por parte da apelada, que não levou à registro um suposto contrato que teria celebrado com a apelante Izabel de Fátima, e que não há nos autos quaisquer notificações/cobranças para que fosse realizado por elas, o registro da escritura, conforme afirmado, requerendo assim, o reconhecimento das preliminares, alternativamente, seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais (cf. Id. nº 178855978).

Na Sessão de Julgamento de 28/11/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento parcial do recurso interposto por

Izabel de Fatima
Dadalt
De Oliveira, Matosinhos Administração e Participações
Eireli
e
Neida
Teresinha
Dadalt
, reconhecendo a ilegitimidade de
Neida
Teresinha para figurar no polo passivo da ação e pelo provimento parcial do recurso interposto por Marines Nunes Tubino, reformando a
r.sentença
e julgando improcedente a ação, dada a ausência de comprovação dos requisitos necessários da ação pauliana; invertendo-se os ônus probatórios em desfavor da parte autora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame da controvérsia, cheguei exatamente à mesma conclusão do eminente relator, qual seja, de que os requisitos necessários para o ajuizamento da Ação Pauliana não foram preenchidos, uma vez que, incumbe ao credor, na ação pauliana, provar ser o crédito anterior ao ato apontado como fraudulento, a insolvência do devedor e a ciência da fraude por parte do terceiro que celebrou o contrato oneroso (
scientia
fraudis), não tendo a demandante/apelada cumprido com referido ônus e diante de indícios suficientes de que o negócio jurídico foi revestido pela boa-fé (que, aliás, presume-se no caso), não se pode dar guarida ao pleito revocatório.

Pelo exposto, acompanhando o i. Desembargador Relator, dou parcial provimento aos recursos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023